Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-11.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-11.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABRICA DE PORTAS MADEZACO LTDA - CNPJ: 86.758.364/0001-50 (APELADO), AVANICE LOURENCO ZANATTA - CPF: 540.215.539-91 (APELADO), ADEMIR ZANATTA - CPF: 389.832.570-91 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO
CEDULAR CRÉDITO BANCÁRIO
– HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRALIZAÇÃO DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois, caso desrespeitados os termos do ajuste, o processo deve prosseguir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Sorriso-MT,
autos nº 1002414-11.2024.8.11.0040 – EXECUÇÃO CEDULAR CRÉDITO BANCÁRIO
, contra
FÁBRICA DE PORTAS MADEZACO LTDA, AVANICE LOURENCO ZANATTA
e
ADEMIR ZANATTA
, que homologou o acordo para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c.c. art. 924, inciso II, do mesmo diploma legal.

Inconformada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da nulidade da sentença que extinguiu o feito, por afronta à legislação de regência.

Requer, assim, a cassação da r. sentença, com a consequente suspensão da ação até o fiel cumprimento integral do acordo nos termos estipulados pelas partes e homologado;

Os Recorridos, devidamente intimados (id. 276749351 - Pág. 1), permaneceram inertes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Sorriso-MT,
autos nº 1002414-11.2024.8.11.0040 – EXECUÇÃO CEDULAR CRÉDITO BANCÁRIO
, contra
FABRICA DE PORTAS MADEZACO LTDA, AVANICE LOURENCO ZANATTA
e
ADEMIR ZANATTA
, que homologou o acordo para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c.c. art. 924, inciso II, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

A instituição financeira apelante busca reformar a
r.
sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, a fim de fazer constar que a ação executiva fique suspensa até o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução, em decorrência da homologação de acordo.

Ressai dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou ação de execução Cedular Crédito Bancário.

Posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, no qual foi renegociada (id. 249968160 - Pág. 1/4) e, por conseguinte, homologado pelo Juízo singular (id. 249968161 - Pág. 1/2), com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação. Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe
extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4º CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15). Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.” (TJ-MT - AC: 00012199220188110080, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023).

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 792 do CPC (atual 922 do CPC/15), realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso.

Diante do exposto,
REFORMO
a sentença singular, para afastar os efeitos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC e, por conseguinte, determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar os efeitos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC e, por conseguinte, determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025